Tribunal: TJSP
Processo: 1014902-83.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento da inclusão dos honorários arbitrados na demanda coletiva na planilha de cálculos – Verba que não pode ser aproveitada pelos credores que não participaram da referida demanda – Os juros remuneratórios não são devidos – Ausência de previsão no título exequendo – Recurso do Banco provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença – Apelo dos poupadores prejudicado *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014902-83.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes LARISSA ROSSETI VIEGAS e
MELISSA SCHIMIDT ROSSETI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Banco e julgaram
prejudicado o recurso dos poupadores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO –
Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o
montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não
caracterização
do
pagamento
voluntário
do
débito
–
Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da
sentença – Discussão acerca do quantum exequendum –
Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna –
Nulidade caracterizada – Recurso provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS
–
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na ação coletiva Os credores
podem promover o cumprimento do julgado no foro da
comarca do seu domicílio Desnecessidade da comprovação
da associação dos poupadores ao IDEC
Inocorrência da
prescrição Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal
Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça Os juros da mora são devidos a partir da citação do
Banco nos autos da ação civil pública Incidência do artigo
405 do Código Civil Brasileiro Referidos juros devem incidir
no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código
Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual
1% ao mês
Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito

A
utilização
da
referida
Tabela
acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para
janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989

Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios

Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça
Descabimento da inclusão dos honorários arbitrados na
demanda coletiva na planilha de cálculos Verba que não pode
ser aproveitada pelos credores que não participaram da referida
demanda
Os juros remuneratórios não são devidos

Ausência de previsão no título exequendo Recurso do Banco
provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar
parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da
sentença Apelo dos poupadores prejudicado *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
extinta pela r. sentença de fls. 365/373,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; b
os
credores não possuem legitimidade ativa,
eis que não comprovaram sua associação
ao IDEC, tampouco que teriam concedido
autorização à aludida instituição para o
ajuizamento da demanda coletiva; c
a
presente execução individual encontra-se
prescrita; d
o montante exequendo é
excessivo; e é descabido o arbitramento
dos honorários advocatícios.
Recorrem,
também
os
poupadores, aduzindo que o Banco deve
arcar com as custas processuais.
Os
recursos
foram
regularmente processados.
É o Relatório.
Somente o recurso do Banco
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Como se sabe, ao devedor é
facultado realizar o depósito voluntário
do montante exequendo, para, em sede da
impugnação, discutir o quantum debeatur ,
de modo que a garantia do juízo não deve
ser
confundida
com
o
pagamento
espontâneo do débito.
Aliás, este é o posicionamento
da jurisprudência:
“Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o depósito realizado para fins de
interposição de impugnação ao cumprimento de sentença não se caracteriza como pagamento
espontâneo , motivo pelo qual não afasta a incidência
da multa prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil”. 1 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada, a instituição
financeira depositou o montante exequendo nos autos e ofereceu a
competente impugnação ao cumprimento da
sentença. Desse modo, a extinção da execução individual, por ocasião do
suposto pagamento, ocorreu de forma
equivocada, com manifesta violação ao
devido processo legal, previsto no inciso
LV, do artigo 5o da Carta Magna, razão
pela qual a r. sentença recorrida é nula de
1 TJPR. Apelação Cível no 0645771- 8. 5a Câmara Cível. Des. Rel. Luiz Mateus de Lima. J.
25.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
A pretensão dos credores de
receberem
os
expurgos
inflacionários
originários dos planos econômicos pode
ser classificada como exemplo dos interesses individuais homogêneos, os quais são definidos por Hugo Nigro
Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 2
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
Os exequentes são titulares da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
dos
poupadores, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que
constitui
faculdade
da
parte
a
escolha de onde promoverá tal fase
processual.
Sobre o tema, preleciona o
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer o credor, permitindo-lhe liquidar a sentença
em seu domicílio ”.3 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada
no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973,
então vigente, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
domicílio ou no Distrito Federal ”.4 (grifamos)
Ademais, os poupadores não
precisavam comprovar sua associação ao
IDEC para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.5
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme constou:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
6
No
que
diz
respeito
à
5 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)
6 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
prescrição, dispõe a Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 7 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
7 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.8 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(22/08/2017),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a desconstituição da r. sentença
recorrida é medida de rigor.
8 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Com relação aos juros da mora,
dispõe o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 9 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida desde então.
A respeito da matéria, assentou
o Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
9
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:

Consequências
à luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e
teleológica
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
10
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.11
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
10 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
11 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária do débito, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
12 (grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
12 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 13 (grifamos)
Por
sua
vez,
consoante
o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 523
do Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento ”. (grifamos)
13 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça na edição da Súmula no
517, que estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Como
anteriormente
ressaltado,
a
instituição
financeira
depositou o montante exequendo para fins
de garantir o juízo, razão pela qual os
honorários advocatícios são devidos, em
virtude
da
ausência
de
pagamento
voluntário do débito, com a observação de
que não se trata de verba sucumbencial
imposta pelo julgamento da impugnação
ofertada.
Sobre
o
tema,
já
se
pronunciaram os juristas Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo
Ferres
da
Silva
Ribeiro
e
Rogerio Licastro Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida
existente na doutrina sob a égide do CPC de 73,
prevendo-se expressamente,
a fixação de honorários na
fase de cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade o réu deverá efetuar o pagamento ”.14
(grifamos) Ressalte-se que a verba honorária advocatícia, arbitrada na
demanda coletiva não pode ser aproveitada
pelos credores, que não participaram da
ação civil pública ajuizada pelo IDEC,
razão pela qual é de rigor a exclusão da
correspondente quantia.
Além de os honorários advocatícios constituírem matéria de
ordem pública, o fato de as exequentes
terem incluído tal quantia no cálculo da
dívida caracteriza verdadeiro erro de
cálculo, o qual pode ser corrigido a
qualquer tempo, conforme o disposto no
inciso I, do artigo 494 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Nesse sentido, é a lição do
doutrinador Teotônio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado
em julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
14 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”. 15 (grifamos)
A
respeito
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC
é clara em permitir a correção de inexatidões materiais
ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo,
sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 16
Por
sua
vez,
este
Desembargador Relator vem entendendo
que os juros remuneratórios não podem
ser incluídos no montante devido, vez que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Luiz Antônio Scavone Júnior teceu
as seguintes considerações:
“Para que sejam devidos, todavia, mister
se faz uma convenção entre as partes ou determinação
legal,
donde
infere-se
os
juros
convencionais
compensatórios
e os juros legais compensatórios.
Portanto, os juros compensatórios
não
são devidos nos casos em que não haja estipulação
15 NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor.
Nota art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.
16 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
entre as partes ou lei determinando seu pagamento ”.17
(grifamos)
Acerca da matéria, decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.

OMISSÃO DO TÍTULO .
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1.
Descabe
a
inclusão
de
juros
remuneratórios

nos
cálculos
de
liquidação
se
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento ”.18 (grifamos)
Diante do provimento do recurso do Banco, para os fins de
desconstituir a r. sentença, o apelo dos
poupadores restou prejudicado.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se provimento ao recurso da instituição financeira, para desconstituir a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação
ao
cumprimento da sentença, para excluir os
17 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no direito brasileiro . São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2003. p. 83.
18 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível – no 1014902-83.2017.8.26.0344 – Marília – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela juros remuneratórios do montante exequendo, bem como os honorários advocatícios arbitrados na demanda
coletiva. Julga-se, ainda, prejudicado o
apelo do exequente.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10%
(dez
por
cento)
do
proveito
econômico obtido, consoante os ditames
previstos no parágrafo 8o, do artigo 85
c.c. o parágrafo 1o, do artigo 523, ambos
do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator